Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. GRATUIDADE. CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
1.1 No caso dos autos, além da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira acostada pelo autor, seus holerites corroboram com a afirmação de incapacidade econômica para arcar com as custas do processo, devendo ser deferido o benefício.
2. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
3. A sentença, apesar de ter tratado sobre a ausência de abusividade dos juros contratados e legalidade dos encargos contratuais com base em entendimentos sumulados das cortes superiores e entendimentos proferidos em recursos repetitivos, não se manifestou sobre a alegação de que os juros contratados divergem dos juros aplicados na execução do contrato, conforme laudo pericial apresentado nos autos, devendo ser reconhecida sua nulidade.
3.1. No caso, apesar do reconhecimento de sentença citra petita, diante do julgamento liminar de improcedência, a causa não se encontra madura para o julgamento da matéria não decidida.
4. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença cassada.